Tribunal: TJDFT
Processo: 0719752-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I - O art. 103 da LEP, ao preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio familiar e social, não estabelece direito absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada.
II - Compete ao Juízo examinar a possibilidade de transferência do apenado, de acordo com critérios de conveniência e interesse da administração da Justiça, notadamente a existência de vaga no estabelecimento prisional em que se requer o cumprimento da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.